Tribunal: STF
Processo: Rcl 81417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada Município de Mogi das Cruzes, contra acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000483-10.2022.5.02.0374, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à ação trabalhista ajuizada por “servidora que ingressara no serviço público SEM CONCURSO PÚBLICO”, visando  “a incorporação de gratificação de função ao salário”.

    3. Sustenta, em síntese, que ao reformar a sentença concedendo a incorporação da gratificação, com fundamento na súmula nº 372 do TST, o órgão reclamado violou o que estabelecido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

    4.  Requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, assegurando a “observância obrigatória da Súmula Vinculante nº 37”.

É o relatório.
 
 Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    10. Compulsando os autos, observa-se que, na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional, reconheceu-se o direito do empregado a incorporação da gratificação de função percebida por mais de 10 anos, com base na Súmula 372, I, do Tribunal Superior do Trabalho.

    11. Segundo articula a reclamante, a autoridade reclamada teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto no art. 468, § 2º, da CLT (a partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017), que veda a incorporação de função gratificada após a destituição do cargo.

    12. Colaciono, por oportuno, os fundamentos jurídicos que serviram ao embasamento do ato ora impugnado (e-doc. 14, p. 2/3; grifos nossos):

“A recorrente sustenta que faz jus à incorporação da gratificação de função que teria percebido por mais de dez anos, com fulcro na Súmula 372, I, do C. TST.
Da análise da evolução funcional da autora, às fls. 90, verifica-se que:
"A reclamante foi designada através da Portaria no 2.767, de 27 de maio de 1992, para responder pela função de Escriturária "III";
· Foi concedida à reclamante gratificação no percentual de 30%, a partir de 09 de outubro de 2017, conforme Portaria no 1.509, de 14 de novembro de 2017;
A partir de 23 de novembro de 2018, a designação da reclamante para responder pela função de Escriturário "II" (Padrão "F-26") foi cessada em atendimento à Recomendação no 01/18 do Ministério Público, no Inquérito Civil n° 14.0341.0003848/2014-4 (Processo administrativo no 43.998/2014),
· A Portaria no 3.397, de 28 de novembro de 2018, dispõe sobre a revogação da Portaria no 2.797/1992;
· De acordo com a Portaria no 3.401, de 28 de novembro de 2018, a partir de 23 de novembro de 2018, foi concedida a reclamante gratificação especial correspondente à diferença salarial entre o emprego público titular, Padrão "F- 11", e o Padrão "C-28 (...)"
No caso, não há que se falar na incidência do artigo 468, § 2º, da CLT, inserido pela Lei 13.467/17, sobre o direito pretendido, pois de acordo com as regras do direito processual intertemporal, em relação às questões de natureza material, há de ser observada a norma correspondente à época da ocorrência dos fatos, em nome da segurança jurídica e respeito ao ato jurídico perfeito.
Dessa forma, considerando que à época da distribuição da presente demanda, a reclamante já ocupava função gratificada há mais de dez anos, não há falar-se na aplicação do artigo 468, § 2o da CLT, introduzido pela Lei 13.467/17.
Portanto, tem direito a demandante à manutenção de sua estabilidade financeira, traduzida na incorporação, aos seus vencimentos, da gratificação suprimida, observado o valor médio da rubrica nos últimos dez anos em que foi percebida.
É o que preconiza a Súmula no 372, I, do C. TST, valendo a transcrição:
"372 - Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites. (Conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SDI-1 Res. 129/2005, DJ 20.04.2005)
1 - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o principio da estabilidade financeira. (ex-OJ no 45 - Inserida em 25.11.1996)"
Não se exige que o exercício da função comissionada seja por 10 anos ininterruptos, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira que se aplica a qualquer empregado que tenha percebido gratificação de função por dez ou mais anos, independentemente de ele ter sofrido reversão ou ter saído do cargo de confiança por outro motivo.
O princípio tem por objetivo assegurar a manutenção do padrão econômico do empregado, adquirido durante o longo período de tempo em que percebeu a gratificação. Contudo, sendo descontínuos os períodos de percepção da gratificação, ou sendo exercidas funções diversas no referido intersticio, a incorporação ao salário do obreiro deve ser feita pela média dos valores obtidos nos últimos 10 anos.
Logo, por preenchidos os requisitos da Súmula 372 do C. TST, reformo a r. sentença de origem para condenar a ré ao pagamento da incorporação de valor equivalente a média das gratificações auferidas, nos últimos dez anos, em conformidade com o teor do sumulado, a ser apurado em liquidação de sentença.”

    13. Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo apontado, tão somente, que a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, implicava, naturalmente, direito adquirido, consolidado sob a vigência da legislação revogada.

    14. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que, não houve concessão de aumento de servidor, com fundamento no princípio da isonomia. 

    15. Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator